Tribunal: TJBA
Processo: 8025929-32.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8025929-32.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CATARINA MOREIRA DE FARIA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: PAULO MASCARENHAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática
que não conheceu à Apelação Cível interposta pelo banco recorrente, tendo em vista
a ausência de
regularização da representação processual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
em verificar o acerto do decisum que não conheceu do recurso de Apelação em razão da inércia da parte recorrente em regularizar sua representação processual após ter sido intimada para sanar o vício.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência ou irregularidade impõe ao julgador o dever de oportunizar à parte a correção do defeito, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. No âmbito recursal, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 76, § 2º, I, que o descumprimento da determinação para sanar o vício de representação processual acarreta o não conhecimento do recurso.

5. No caso concreto, a parte agravante foi devidamente intimada para regularizar sua representação, todavia permaneceu inerte.

6. A inércia da parte, após a concessão de oportunidade para saneamento, torna a irregularidade insanável impondo o não conhecimento do recurso como medida processual adequada e legalmente prevista.

7.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

9. Tese de julgamento: “1. A regularidade da representação processual é pressuposto de admissibilidade recursal. 2. A inércia da parte recorrente em sanar o vício de representação, após devidamente intimada para tal fim na fase recursal, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 76, § 2º, I; 104; e 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8025929-32.2023.8.05.0080
, agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e agravado
PAULO MASCARENHAS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora

IV

Salvador, .